Tribunal: STF
Processo: AI 703094
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
   DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravante está representado nos autos
   por dois procuradores, ambos do mesmo escritório, restando claro
   a inexistência de justificativa legítima para devolução do prazo
   recursal.
II - Agravo regimental improvido.